Tribunal: STF
Processo: HC 248118
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Henrique da Silva Pires, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 792.008/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.(edoc. 2)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (edoc. 4).



    O Tribunal de Justiça deu provimento parcial às apelações da defesa e do Ministério Público para fixar a pena do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 680 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (edoc.3)



    Sustentam os impetrantes, em síntese: i) nulidade da busca pessoa realizada pelos agentes policiais a partir de notícia anônima; ii) necessidade de desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 28, da Lei nº 11.342/2006, ante a inexpressiva quantidade de droga apreendida “39,2 g de maconha” e de reforma do quantum de aumento utilizado em relação a agravante da reincidência e a fixação do regime diverso do fechado, dizendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.



    Ressaltam que “conforme certidão de objeto e pé, verifica-se que a pena daquele delito fora julgada extinta pelo cumprimento em 10/01/2017. Por sua vez, o delito tratado no presente feito foi praticado pelo Paciente no dia 21/03/2022.”



    Requerem, ao final:



    “1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório, expedindo-se o competente alvará de soltura, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. No mérito requer: 



    2. Seja reconhecida a nulidade da busca pessoal e de todos os elementos dela derivados, bem como o seu consequente desentranhamento dos autos, forte nos arts. 157, caput e § 1º, e 564, IV, todos do CPP, nos termos do art. 5º, X e XI, da CF, e dos arts. 240, § 1º, e 244, do mesmo diploma. In casu, o procedimento é ilegal porque motivado puramente em informações nos meios policiais, que não constituem fundadas suspeitas para autorizá-lo, de acordo com o posicionamento majoritário dos C. Tribunais Superiores; 



    3. Seja Desclassificada a imputação inicial do delito de tráfico, visto no art. 33, caput, da LD, para o de posse de drogas para consumo pessoal, visto no art. 28, caput, do mesmo diploma, visto que o Paciente admitiu a propriedade da maconha encontrada para este fim e não há provas de que era destinada a terceiros; 



    4. Na dosimetria da pena, que seja redimensionada na segunda fase a fim de se reduzir o aumento da reincidência para a fração de 1/6, conforme entendimento da Corte Superior; 5. Seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 2º, e 3º, do CP;



    Examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE INCREMENTO NA PENA PELA REINCIÊNCIA. ELEVAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.Habeas corpus impetrado em favor de Everton Henrique da Silva Peres, condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta nulidade da busca pessoal realizada sem justa causa, requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas), questiona a majoração da pena pela reincidência e pleiteia a fixação de regime inicial semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a busca pessoal foi realizada com a devida fundamentação legal; (ii) se a conduta do paciente deve ser desclassificada para a posse de drogas para consumo próprio; e (iii) se houve erro na dosimetria da pena em relação à reincidência e ao regime de cumprimento de pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A busca pessoal foi devidamente fundamentada, com base em denúncias prévias sobre a traficância e a atitude suspeita do paciente, que tentou se evadir e dispensou uma sacola contendo drogas. Tais circunstâncias justificam a busca, conforme previsto no art. 244 do CPP e na jurisprudência consolidada desta Corte. 



    5. A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio é inviável, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas (39,2 g de maconha), a presença de uma balança de precisão e as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico de entorpecentes, conforme bem fundamentado pelas instâncias ordinárias. 



    6. A majoração da pena em razão da reincidência foi corretamente aplicada, sendo a fração de 1/6 adequada às circunstâncias do caso. Ademais, o regime inicial fechado é o adequado, considerando o montante da pena e a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    7. O pedido de reexame das provas para desconstituir a conclusão sobre a prática do tráfico de drogas não é viável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV. ORDEM DENEGADA.”(edoc. 2)



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.



    No que concerne à aventada nulidade da busca pessoal, a Ministra Daniela Teixeira assentou no voto condutor do acordão:



    “A busca pessoal foi devidamente fundamentada, com base em denúncias prévias sobre a traficância e a atitude suspeita do paciente, que tentou se evadir e dispensou uma sacola contendo drogas. Tais circunstâncias justificam a busca, conforme previsto no art. 244 do CPP e na jurisprudência consolidada desta Corte.”



    Com efeito, a abordagem policial decorreu de atitude suspeita, consistente na tentativa de fuga do paciente, que, na oportunidade, dispensou sacola contendo droga em via pública. Essa compreensão em nada destoa da adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Tráfico de drogas. 4. Alegada nulidade por inexistência de fundada suspeita para abordagem e revista pessoal. Inocorrência. Fundada suspeita comprovada por fuga. Precedentes. 5. Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Apreensão de 213g de maconha. 6. Agravo regimental desprovido.(HC 246118 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe PUBLIC 25-10-2024)”



    Quanto à pretendida desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, a tese não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos. Segundo a Ministra relatora no STJ,



    “A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio é inviável, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas (39,2 g de maconha), a presença de uma balança de precisão e as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico de entorpecentes, conforme bem fundamentado pelas instâncias ordinárias.”



    Como visto, as instâncias ordinárias valoraram não apenas a quantidade de droga, mas as circunstâncias da apreensão de 39,2 gramas de maconha e uma balança de precisão, concluindo a partir desses elementos caracterizada a mercância ilegal de substância entorpecente.



    Assim, para divergir desse entendimento seria inevitável a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível como habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Além, como bem pontuou a Ministra Daniela Teixeira, o Tribunal de Justiça promoveu o acerto na fração atinente à reincidência aplicando-a no patamar de 1/6 (um sexto), logo, nada a reparar relativamente a esse ponto.



    No tocante à ocorrência ou não, no caso concreto, da agravante da reincidência vê-se que a questão não foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça, portanto, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Por fim, inexiste abuso na fixação do regime fechado, pois o Tribunal de Justiça, ao apreciar a apelação, destacou tratar-se de réu portador de maus antecedentes (edoc 3, p. 2). Nesse sentido, fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 anos associada a circunstância judicial desfavorável, mostrou-se viável a imposição do regime de cumprimento fechado. 



    Destaque-se a esse respeito:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico privilegiado. A proposta da Súmula Vinculante 139 teve o seu julgamento suspenso, em 23.5.2023, para futura proclamação do resultado em sessão presencial no Plenário desta Suprema Corte. 3. Agravante condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Existência de circunstância judicial desfavorável. 4. O habeas corpus não se presta à discussão da adequação do regime ou da substituição da pena decididos pela instância ordinária, quando essa não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 230118 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, DJe-PUBLIC 06-10-2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente